Tribunal: STJ
Processo: 0000755-69.2018.8.16.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749516 - PR (2024/0355451-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS051634
DÉBORA SPEROTTO DA SILVEIRA - PR051867
AGRAVADO
: SANDRA MARA ANTONIO
AGRAVADO
: CIDERLI DA APARECIDA ANTONIO
ADVOGADOS
: CIRO BRÜNING - PR020336
EDUARDO AUGUSTO PANCIONE BRÜNING - PR092000
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE QUE PRESSUPÕE O
RECONHECIMENTO, NA PRIMEIRA, ACERCA DA EXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL ENTRE O AUTOR E O
RÉU
CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A ação de exigir contas representa procedimento especial bifásico e de
natureza jurídica condenatória, que contempla duas espécies distintas de
obrigação: de fazer, na primeira fase, e; de pagar, na segunda fase. O ingresso
na segunda fase pressupõe o reconhecimento, na primeira, acerca da
existência de relação jurídica de direito material entre o autor e o réu que
" (REsp 2.149.940/SC, Relatora
imponha a esse a obrigação de prestá-las
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
11/2/2025
).
17/2/2025
2. A modificação do entendimento do Tribunal de origem acerca da alegação
de cerceamento de defesa demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
26/08/2025
01/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50163014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 958c9250-47f1-44ed-8f44-5753c9d5a9c6

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50163014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 958c9250-47f1-44ed-8f44-5753c9d5a9c6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749516 - PR (2024/0355451-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS051634
DÉBORA SPEROTTO DA SILVEIRA - PR051867
AGRAVADO
: SANDRA MARA ANTONIO
AGRAVADO
: CIDERLI DA APARECIDA ANTONIO
ADVOGADOS
: CIRO BRÜNING - PR020336
EDUARDO AUGUSTO PANCIONE BRÜNING - PR092000
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE QUE PRESSUPÕE O
RECONHECIMENTO, NA PRIMEIRA, ACERCA DA EXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL ENTRE O AUTOR E O
RÉU
CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A ação de exigir contas representa procedimento especial bifásico e de
natureza jurídica condenatória, que contempla duas espécies distintas de
obrigação: de fazer, na primeira fase, e; de pagar, na segunda fase. O ingresso
na segunda fase pressupõe o reconhecimento, na primeira, acerca da
existência de relação jurídica de direito material entre o autor e o réu que
" (REsp 2.149.940/SC, Relatora
imponha a esse a obrigação de prestá-las
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
11/2/2025
).
17/2/2025
2. A modificação do entendimento do Tribunal de origem acerca da alegação
de cerceamento de defesa demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 757/769), interposto por BRASILSEG
COMPANHIA DE SEGUROS, contra decisão (fls. 752/754), desta relatoria, que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega, em síntese, que, "conforme
mencionado nas razões recursais o Tribunal não empregou a valoração correta à única prova
constante nos autos, razão pela qual o entendimento posto na decisão vergastada deveria ser
alterado sem que se cogite de incidência da Súmula no 7 do STJ, posto que a má valoração da
(fl. 759).
prova se trata de error iuris, matéria, portanto, apreciável por meio da via eleita"
Reitera, no mais, os termos das razões recursais.
Documento eletrônico VDA49726621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:11:53
Código de Controle do Documento: 0885a8e7-a20d-4664-b6d8-38a45d31ed26

Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o
presente feito levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Impugnação apresentada às fls. 775/788.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar, pois o agravo interno não apresentou
argumentação jurídica apta a ensejar a modificação da decisão monocrática.
Inicialmente, conforme consignado na decisão agravada, já na segunda fase da ação
de exigir contas, não se discute mais a legitimidade das partes, nem o dever de prestação de
contas – matérias que devem ser definidas ainda na primeira fase, quando o magistrado atua com
ampla atividade cognitiva.
Na segunda fase do procedimento, analisa-se apenas a adequação das contas
prestadas.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. DECISÃO RECORRÍVEL
POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO
SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. ART. 550, §5o, DO CPC. PRAZO PARA A
APRESENTAÇÃO DE CONTAS. MARCO INICIAL. INTIMAÇÃO.
1. Ação de exigir contas, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
e concluso ao gabinete em
.
29/4/2024
21/6/2024
2. O propósito recursal é definir, diante da procedência da ação de exigir de
contas (primeira fase do procedimento), quando se inicia o prazo de quinze
dias para o réu prestar contas previsto art. 550, §5o, do CPC (segunda fase do
procedimento).
3. A ação de exigir contas representa procedimento especial bifásico e de
natureza jurídica condenatória, que contempla duas espécies distintas de
obrigação: de fazer, na primeira fase, e; de pagar, na segunda fase. O ingresso
na segunda fase pressupõe o reconhecimento, na primeira, acerca da
existência de relação jurídica de direito material entre o autor e o réu que
imponha a esse a obrigação de prestá-las.
4. Diante do CPC/15, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de
exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas
jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato
judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito,
impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira
fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de
mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação.
5. No regime do CPC/15, o marco inicial do prazo de quinze dias para a
apresentação de contas (art. 550, §5o, do CPC) é a intimação da parte quanto à
decisão que reconhece seu dever de prestar contas. O início do prazo, assim,
independe do trânsito em julgado, porque o recurso cabível (agravo de
instrumento) não tem efeito suspensivo automático. Somente se aguardará o
trânsito em julgado quando o relator, excepcionalmente, deferir a suspensão
da decisão agravada (art. 995, parágrafo único). Doutrina. Precedente.
6. De todo modo, o simples fato de serem consideradas intempestivas as
contas apresentadas pelo réu não significa que o julgador deve acatar, de
plano, as fornecidas pelo autor. Cabe ao magistrado dirigir a instrução e
avaliar a necessidade de produção probatória para a formação do seu
convencimento.
7. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu que o prazo para a
apresentação das contas se inicia do trânsito em julgado da decisão de
procedência na primeira fase, e não de sua intimação pela parte demandada.
Documento eletrônico VDA49726621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:11:53
Código de Controle do Documento: 0885a8e7-a20d-4664-b6d8-38a45d31ed26

8. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 2.149.940/SC, relatora
Terceira Turma,
Ministra Nancy Andrighi,
julgado em
, DJEN de
)
11/2/2025
17/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. FUNDO 157. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. INTERESSE DE
AGIR. recusa ou mora em prestar as contas, não aprovação das contas
prestadas ou divergência quanto à existência ou o montante do saldo credor
ou devedor. INEXISTÊNCIA.
1. Ação de exigir contas ajuizada em
, da qual foi extraído o
19/08/2020
presente recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
13/04/2020
2. O propósito recursal consiste em definir se houve negativa de
18/01/2022
prestação jurisdicional e se, para a configuração do interesse jurídico de exigir
a prestação de contas relacionadas ao Fundo 157, é necessário prévio
requerimento administrativo.
3. Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de omissões no
acórdão recorrido, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma
objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a
quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.
4. A ação de exigir contas é prevista para se desenvolver em duas fases. Na
primeira, verifica-se se há o direito de exigir as contas. Na segunda, analisa-se
a adequação das contas prestadas, determinando-se a existência ou não de
saldo credor ou devedor. Constatada a existência de saldo, passa-se à fase de
cumprimento de sentença, oportunidade em que é revelada a natureza dúplice,
já que o polo ativo será assumido por quem a sentença reconhecer como
credor.
5. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio
necessidade-adequação. Necessidade concreta da atividade jurisdicional e
adequação de provimento e procedimento desejados. O interesse processual
pressupõe a alegação de lesão a interesse.
Afinal, se inexistente pretensão resistida, não há lugar à invocação da
atividade jurisdicional.
6. Com exceção das hipóteses em que a lei exige que a prestação de contas se
dê em juízo (v.g., arts. 1.756, 1.757 e parágrafo único e 1.774 do CC/02), as
contas serão prestadas na via extrajudicial.
Nessa linha, a doutrina processualista e a jurisprudência do STJ asseveram
que o interesse processual na ação de exigir contas pressupõe a existência de
controvérsia entre as partes da relação jurídica, cuja caracterização depende
da presença de alguma das seguintes hipóteses: a) recusa ou mora em prestar
as contas; b) não aprovação das contas prestadas ou c) divergência quanto à
existência ou o montante do saldo credor ou devedor. Do contrário, não
existirá lide a ser solucionada pelo Poder Judiciário.
7. A recusa na prestação das contas pode ser comprovada mediante prévio
requerimento administrativo não atendido em prazo razoável.
Essa é, no entanto, apenas uma das formas de demonstrar o interesse de agir
na ação de exigir contas, não sendo requisito indispensável para a sua
configuração.
8. Conforme alegado na petição inicial, durante o período compreendido entre
1967 e 1983, o recorrente aplicou suas economias no fundo de investimentos
regido pelo Decreto-Lei no 157/67 (Fundo 157). Por meio da presente ação, o
recorrente busca saber quais investimentos foram realizados com seu
dinheiro, não havendo alegação de violação a interesse. De acordo com a
Corte de origem, não houve prévio requerimento administrativo, sendo que,
para alterar esse entendimento, seria necessário o reexame das provas, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ. Ou seja, não houve recusa na prestação de contas
ou rejeição das contas apresentadas, tampouco há divergência sobre eventual
saldo credor ou devedor. Ante a inexistência de lide, não está presente a
necessidade de intervenção do Poder Judiciário, carecendo o recorrente de
interesse de agir.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Documento eletrônico VDA49726621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:11:53
Código de Controle do Documento: 0885a8e7-a20d-4664-b6d8-38a45d31ed26

(REsp n. 2.000.936/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
21/6/2022
23/6/2022
No caso, como o procedimento já está na segunda fase, não se discute mais a
legitimidade passiva da seguradora, nem eventual desconsideração da cláusula que prevê apenas
o Banco do Brasil S/A como beneficiário da indenização.
Assim, a discussão presente deve-se limitar à correção das contas apresentadas.
Sobre o tema, assim se manifestou o Tribunal a quo:

"A sentença hostilizada, portanto, refere-se à segunda fase de ação de
prestação de contas. Ao julgar o feito, o Juízo a quo homologou as contas
apresentadas pela parte autora e reconheceu a existência de saldo em seu
favor, decorrentes de indenização securitária contratada pela sua genitora.
Cumpre, preliminarmente mencionar que, não se pode olvidar que a ação
objetivando a prestação de contas é dividida em duas partes, resolvendo-se na
primeira, em princípio, se o réu deve ou não prestar as contas exigidas, o que
passou a ocorrer por meio de decisão interlocutória, com o advento do novo
Código de Processo Civil, reservando-se a sentença, portanto, para a final
entrega da prestação jurisdicional definitiva, julgando a regularidade das
contas efetivamente prestadas.
É preciso esclarecer, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou,
com o julgamento do Resp. no. 1.497.831/PR, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, firmou entendimento de que não é possível a revisão ou
modificação das cláusulas contratuais e respectivos encargos em sede de ação
de prestação de contas: (...)
Portanto, na ação de prestação de contas cabe ao magistrado analisar
somente a regularidade das contas prestadas, que devem observar como
requisitos, em princípio, a forma mercantil e a compatibilidade aritmética dos
cálculos." (fls. 595/596)

Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo
nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.
Quanto ao cerceamento de defesa, a Corte de origem concluiu, na oportunidade, o
seguinte:
Portanto, na ação de prestação de contas cabe ao magistrado analisar
"
somente a regularidade das contas prestadas, que devem observar como
requisitos, em princípio, a forma mercantil e a compatibilidade aritmética dos
cálculos.
No caso específico, a controvérsia recursal diz respeito ao seguro de vida
prestamista firmado por Durvalina Antonia Rodrigues Antonio junto à
BRASILSEG e como foi utilizado para amortizar as dívidas bancárias junto
ao BANCO DO BRASIL.
Como relatado, o pedido inicial foi julgado procedente, a fim de compelir
os réus a prestarem contas, sob pena de não ser lícito impugnar as contas
apresentadas pela parte autora (mov. 148.1);
Ocorre, entretanto, que os réus não apresentaram as contas e os
documentos requisitados, de modo que se abriu o prazo para as autoras
apresentarem suas contas, na forma do art. 550, §6o, segunda parte, e §2o do
art. 551, do Código de Processo Civil (mov. 172.1). Vale ressaltar que as
alegações apresentadas pela ora apelante BRASILSEG no mov. 160.1 apenas
reproduzem os argumentos apresentados em sua contestação, sem nada lhe
acrescentar (mov. 20.1) e, por isso, não servem para efeitos de cumprimento
da ordem de prestação de contas." (fl. 596)
Nesse panorama, em que pese a argumentação trazida no recurso especial, observa-
se que a pretensão de alterar tal entendimento, no sentido de verificar se a seguradora teria ou
não sido intimada para apresentar contas e se teria ou não deixado o prazo transcorrer in albis,
Documento eletrônico VDA49726621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:11:53
Código de Controle do Documento: 0885a8e7-a20d-4664-b6d8-38a45d31ed26

demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável de ser apreciada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49726621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:11:53
Código de Controle do Documento: 0885a8e7-a20d-4664-b6d8-38a45d31ed26

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.749.516 / PR
Número Registro: 2024/0355451-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007556920188160067 00011306020248160067 11306020248160067
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS051634
DÉBORA SPEROTTO DA SILVEIRA - PR051867
AGRAVADO
: SANDRA MARA ANTONIO
AGRAVADO
: CIDERLI DA APARECIDA ANTONIO
ADVOGADOS : CIRO BRÜNING - PR020336
EDUARDO AUGUSTO PANCIONE BRÜNING - PR092000
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS051634
DÉBORA SPEROTTO DA SILVEIRA - PR051867
AGRAVADO
: SANDRA MARA ANTONIO
AGRAVADO
: CIDERLI DA APARECIDA ANTONIO
ADVOGADOS : CIRO BRÜNING - PR020336
Documento eletrônico VDA50099143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:35
Código de Controle do Documento: 00cf006b-2fee-4277-9f0b-b869b2da85b2

EDUARDO AUGUSTO PANCIONE BRÜNING - PR092000
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:35
Código de Controle do Documento: 00cf006b-2fee-4277-9f0b-b869b2da85b2